Tribunal: STF
Processo: RE 1267248
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDoc. 14):
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 289, §1º DO CÓDIGO PENAL. IRRELEVÂNCIA PENAL DO FATO. INAPLICABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E DA PERSONALIDADE. AJUSTE ENTRE AS FASES. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO. AFASTAMENTO DE OFÍCIO. EXECUÇÃO IMEDIATA. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Inaplicável o princípio da irrelevância penal do fato, uma vez que o bem jurídico tutelado pela norma penal é a fé pública, ou seja, a credibilidade que a coletividade deve ter na autenticidade da moeda, que não pode ser mensurado pelo valor ou quantidade de cédulas contrafeitas apreendidas. Precedente. 2. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, consubstanciadas na conduta de introduzir em circulação e guardar cédulas inautênticas, bem como a ciência do falsum pelo réu, restaram satisfeitos os elementos do tipo previsto no artigo 289, §1º, do Codex Penal. 3. Se o réu possui mais de uma condenação criminal transitada em julgado, uma delas é utilizada para desvalorar seus antecedentes criminais e as demais para negativas a personalidade e/ou conduta social, sem que haja ilegalidade ou bis in idem. Ajuste entre as fases dosimétricas com limitação no quanto global de pena aplicada na sentença condenatória. 4. Consoante estabelecido no artigo 64, I, do Código Penal, considera-se, para efeitos de reincidência, as condenações anteriores em que entre a data da extinção da pena e a infração posterior não houver decorrido o lapso temporal de 5 anos. Agravante afastada. 5. Incabível a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos em vista da valoração negativa dos antecedentes criminais e da personalidade do acusado. 6. Manutenção da prisão preventiva em face da presença dos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. 7. Ausente pedido expresso do Ministério Público Federal, deve ser afastado o valor mínimo para reparação do dano causado pelo crime, haja vista a impossibilidade de fixação de ofício, na linha de precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 8. Nos termos da nova orientação do Supremo Tribunal Federal, resta autorizado o início da execução penal, uma vez exaurido o duplo grau de jurisdição, assim entendida a entrega do título judicial condenatório, ou confirmatório da decisão dessa natureza de primeiro grau, em relação a qual tenha decorrido, sem manifestação, o prazo para recurso com efeito suspensivo (embargos declaratórios/infringentes e de nulidade, quando for cabível), ou, se apresentado, após a conclusão do respectivo julgamento. 9. Apelação criminal parcialmente provida.”
    Opostos Embargos de Declaração, estes sequer foram conhecidos pelo Tribunal de origem (eDoc. 18).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral e do prequestionamento da matéria, e sustenta que o acórdão violou o art. 5º, incisos XLVI, XLVII, “b”, e LVII, da CF/88. Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido, “afastando a consideração negativa dos antecedentes penais e da personalidade do réu na primeira etapa de dosagem da pena, uma vez que utilizados , para tal fim, registros já alcançados pelo período depurador da reincidência” (eDoc. 25).
    Em suas contrarrazões, o Ministério Público Federal defende, preliminarmente, que a ofensa à Constituição Federal é meramente reflexa, bem como a ausência do requisito do prequestionamento. No mérito, argumenta que “período depurador de cinco anos afasta tão somente a reincidência, não retirando a possibilidade de reconhecimento de maus antecedentes e, por consequência, ensejando o aumento da pena-base acima do mínimo legal”, apontando precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da Primeira Turma desta CORTE nesse mesmo sentido (eDoc. 27).
    O apelo foi admitido na origem (eDoc. 29).
    É o relatório. Decido.
    A respeito da controvérsia, reporto-me à motivação do voto por mim subscrito no HC 135.400/SP (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 5/9/2017), no qual a Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL indeferiu a pretensão em caso análogo:
    “Entendo não ser possível unificar duas hipóteses legislativas com consequências diversas, como reincidência e maus antecedentes. A legislação penal é muito clara em diferenciar referidos institutos.
    Não se pode com todo o respeito às posições em contrário, simplesmente, acabar com um dos requisitos valorativos da fixação da pena - maus antecedentes, transformando o que está previsto expressamente no Código Penal.
    Com efeito, os vetores do art. 59 devem ser analisadas na primeira fase de aplicação da pena, ao passo em que a reincidência é aplicada na segunda fase, por se tratar de uma das circunstâncias agravantes do art. 61.
    Veja-se que, no art. 64, o Código Penal afasta os efeitos da reincidência e não a reincidência no prazo de cinco anos. Ora, entendo eu, afasta os efeitos da reincidência para fins da circunstância agravante do art. 61, I; não, para a fixação da pena-base do art. 59, que trata dos antecedentes os bons ou maus antecedentes. Quando o Código Penal retira, após cinco anos, os efeitos da reincidência, significa apenas que ele suprimiu um gravame para algumas situações, como, por exemplo, a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    Não se pretende induzir ao raciocínio de que a pessoa que já sofreu condenação penal terá maus antecedentes pelo resto da vida, mas que, havendo reiteração delitiva, a depender do caso concreto, o juiz poderá avaliar essa condenação anterior, que não se enquadra no conceito de reincidência, como mau antecedente.
    No mesmo sentido é o magistério de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, conforme se depreende do seguinte excerto:
    ‘5-A. Caducidade dos maus antecedentes: diversamente da reincidência, os maus antecedentes não caducam. O período depurador relativo à reincidência (art. 64, I, CP), de cinco anos, justifica-se porque essa circunstância acarreta vários gravames ao acusado/condenado (…). Eis o motivo pelo qual há um prazo pra caducar. Os antecedentes criminais, para fins penais, só têm um efeito, figurando como circunstância judicial (art. 59, CP), visando a mensurar a pena-base. Por outro lado, comprovada a reincidência, deve o juiz aplicar a agravante (art. 61, I, CP), que pode gerar uma elevação da pena, na segunda fase da fixação de pena, de um sexto ou mais. Quanto aos antecedentes, a sua aplicação depende do critério do julgador, sendo de consideração facultativa. Ademais, os maus antecedentes devem ser avaliados pelo magistrado no caso concreto, justamente para que apresentem alguma conexão com o crime cometido pelo agente.’ (Código Penal Comentado. 16 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 455.)”
    No caso dos autos, o recorrente foi condenado pela prática do crime de moeda falsa. O acórdão recorrido, na fase da dosimetria da pena, fixou a pena-base 1 (um) ano acima do mínimo legal, aduzindo o seguinte:
    “[...] Na primeira etapa da dosimetria da pena, analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. 
    Consoante se depreende da sentença alhures colacionada, o magistrado a quo valorou negativamente os antecedentes do réu em virtude de condenações pela prática de crimes: em 21-05-2010, com trânsito em julgado em 08-10-2012, cujo processo tramitou na 6ª Vara Criminal de Curitiba, em 20-04-2009, o qual transitou em julgado em 18-08-2011, com trâmite na 2ª Vara Criminal de Curitiba, e, ainda, em 27-11-2014, com trânsito em julgado em 02-08-2016, com trâmite na 10ª Vara Criminal de Curitiba.
    Contudo, observo que tais condenações referem-se a fatos posteriores à conduta ora em análise, motivo pelo qual resta inviável considerá-las para a exasperação da pena-base em razão dos maus antecedentes. 
    Ressalto, ainda, que o magistrado sentenciante considerou o réu reincidente em virtude das condenações (fls. 167-168): a) prática do delito do art. 333 do Código Penal, em 29-12-1992, com trânsito em julgado em 10-03-1994, às penas de 01 ano de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias multa, com guia de recolhimento expedida em 26-04-1994; b) prática do delito do art. 180, caput, do Código Penal, em 29-05-1991, com trânsito em julgado em 30-03-1992, às penas de 01 (um) ano de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias multa, com guia de recolhimento expedida em 11-06-1992, com restabelecimento de sursis em 24-07-1992, audiência realizada em 10-12-1992 e guia remetida para a Vara de Execução Criminal em 18-12-1992.
    Todavia, consoante estabelecido no Código Penal, considera-se para efeitos de reincidência, as condenações anteriores em que entre a data da extinção da pena e a infração posterior não houver decorrido o lapso temporal de 05 (cinco) anos, in verbis:
    ‘Art. 64 – Para efeito de reincidência:
    I – não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido o período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação’ (grifo nosso)
    Nota-se, dessa forma, que se consideraria o réu reincidente na hipótese de este ter cometido delitos anteriores com extinção da pena a partir de 15-5-2003, o que não ocorreu no caso presente. 
    Por conseguinte, afasto a condição de reincidente do réu, utilizando os referidos registros criminais (fls. 167/168), para o fim de manter a valoração desfavorável dos antecedentes criminais.
    Além disso, saliento que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, múltiplas condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas para valorar negativamente as vetoriais antecedentes, conduta social e personalidade:
    [...]
    Desse modo, havendo mais de uma condenação transitada em julgado em desfavor do acusado – desde que relativas a fatos anteriores aos que ora são examinados – cabível a negativação também da personalidade do agente.
    Por conseguinte, ante a presença de 02 (duas) circunstâncias negativas e, ainda, restando neutros ou favoráveis os demais elementos do artigo 59 do Estatuto Repressivo, razoável o incremento de 06 (seis) meses para cada vetorial, motivo pelo qual fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão. [...]”
    Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes da Primeira Turma desta CORTE:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÕES CORPORAIS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. MAUS ANTECEDENTES. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. (...) (...) 4. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 925.136-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, decidiu que ‘condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo decurso do prazo de 5 anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes’. Precedente. 5. Ao contrário do que alega a parte agravante, não se evidencia nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que pudesse justificar a concessão de habeas corpus de ofício. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (grifo nosso) (RE 1.252.430 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 30/3/2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR DE 5 ANOS AFASTA OS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA, MAS NÃO IMPEDE A CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. INSTITUTOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A legislação penal é muito clara em diferenciar os maus antecedentes da reincidência. O art. 64, do CP, ao afastar os efeitos da reincidência, o faz para fins da circunstância agravante do art. 61, I; não para a fixação da pena-base do art. 59, que trata dos antecedentes. 2. Não se pretende induzir ao raciocínio de que a pessoa que já sofreu condenação penal terá registros criminais valorados pelo resto da vida, mas que, havendo reiteração delitiva, a depender do caso concreto, o juiz poderá avaliar essa sentença condenatória anterior. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.242.441 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2019)
    Na mesma linha de entendimento, tive a oportunidade de me manifestar, monocraticamente, nos seguintes feitos: RE 1.254.140 (DJe de 7/2/2020); RE 1.244.717 (DJe de 26/11/2019); RE 1.239.312 (DJe de 16/10/2019); RE 1.221.365 (DJe de 2/8/2019); e ARE 1.220.884 (DJe de 2/8/2019).
    Assim, por encontrar amparo em recentes julgados desta CORTE, não vislumbro qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade na valoração negativa dos maus antecedentes atribuídos ao recorrente, na fixação da pena base.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente